Tribunal: TCU
Processo: 003.246/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do subitem 1.7.2 do Acórdão 3446/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias quanto ao determinado nos subitens 1.7.1 e 1.7.3 da mesma deliberação, a contar do dia útil seguinte à apreciação do pedido, em 30/6/2023, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 003.246/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde ; David Cavalcante Machado (XXX.877.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Anna Dias Rodrigues (131159/OAB-MG), representando Advocacia-geral da União. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.